Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0716288-10.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: ELISEU RIBEIRO SILVA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o reclamante para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela interessada Stone Pagamentos S/A (id. 47651903) e pela Procuradoria de Justiça (id. 48444348), no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 7 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora